Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703826-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA LEITE WIECHERS SANTORO, GIACOMO FRANCISCO SANTORO EMBARGADO: DORVALINO CHINI DECISÃO Após a decisão ID 34516364, que reconheceu estar prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno, as partes agravantes opuseram os embargos de declaração ID 35918749. Em suas razões, indicam omissão na decisão “haja vista que não houve a perda do objeto do presente recurso, e ao final sejam esses totalmente acolhidos, determinando o rateio dos custos da obra, entre as partes, de forma imediata, conforme planilha apresentada na contestação em primeira instância”. Contrrazões aos embargos declaratórios no ID 36257355. É o relatório. DECIDO. Conforme consta nos autos, os embargantes sustentam a presença de omissão na decisão porque “não se requer a análise documental a respeito de quem teria a culpa pela patologia do muro – o que será realizado em primeira instância -, mas tão somente requer que se afaste, em razão da vasta documentação apresentada, até o julgamento final de mérito, a “presunção de culpa” que autorizou, anteriormente, liminar para que os Embargantes arcassem unilateralmente com os gastos da obra”. É importante mencionar o pedido de mérito da ação original (autos n. 0714797-18.2021.8.07.0006): “condenar os Requeridos na reparação dos danos causados ao Requerente, a serem devidamente liquidados em sentença, ou ainda, além da construção do muro de arrimo, em havendo alteração da situação já existente, pela ruína, desabamento ou agravamento da situação, seja o valor também apurado em liquidação de sentença, condenando os Requeridos ao pagamento de importância suficiente para cobrir os danos causados ao Requerente, restabelecendo o "status quo ante". Logo, percebe-se que a discussão sobre a culpa pela queda do muro e sobre a responsabilidade sobre o pagamento da construção do novo muro é o próprio objeto da ação principal. Assim, a decisão que determinou o pagamento do muro é apenas transitória, coercitiva, e não implica em presunção de culpa, conforme explanam os embargantes. Em verdade, a procedência do agravo interno não traria benefícios para a parte, pois não é possível em sede de agravo de instrumento discutir o próprio mérito da ação principal. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Percebo, portanto, que os embargantes desejam rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalto que o julgado não incide em omissão, contradição ou obscuridade somente por não ter acolhido o entendimento da parte, conforme entendimento deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final. 4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA versus DISTRITO FEDERAL e OUTRO. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. (Grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. ITAU CORRETORA DE VALORES S/A versus MARCOS ANTONIO REIS. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. (Grifo nosso). A falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse é rediscutir matéria já enfrentada quando proferida a decisão, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. O Juízo de origem terá ampla liberdade de analisar todas as provas de forma exauriente, ao contrário do que ocorreu em sede de liminar. Vale dizer que, caso este Julgador em grau de revisão adentrasse ao mérito de quem seria a obrigação de custear definitivamente a reconstrução do muro, certamente estaria a suprimir a instância originária, que, repita-se, detém o Juízo de origem ampla liberdade de apreciação das provas e alegações das partes, inclusive com a realização de audiência se necessário. Ressalta-se que a liminar foi deferida tão-somente para evitar um mal maior que seria a eventual e provável queda do muro, com possíveis maiores prejuízos materiais e até lesão corporal (dano moral) de membros das residências. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador